Tribunal: TJDFT
Processo: 0000357-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DO ART. 28 OU 33, §3o, AMBOS DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ENCONTRO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL-FILME NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. “QUANTUM” DE AUMENTO. UM SEXTO. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, LAD. INVIABILIDADE. COMPARSARIA COM ADOLESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pesando em desfavor do recorrente “denúncias anônimas” formalmente registradas na Polícia Civil, a palavra dos policiais, que foram uníssonos quando afirmaram que viram o apelante, por várias vezes, em movimentação típica de traficância, e o encontro de significativa quantidade de drogas, balança de precisão e papel-filme em sua residência, não há como acolher as teses desclassificatórias postuladas pela Defesa.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
3. Havendo “notícias anônimas” e a palavra dos policiais no sentido de que o apelante agia em comparsaria com seu enteado adolescente, mister se faz o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.